Tribunal: STF
Processo: AI 680457
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, XXXVII E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Necessidade de
   análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
III - A violação aos princípios do contraditório e
   da ampla defesa, em regra, não dispensa o exame da matéria sob o
   ponto de vista processual, o que caracteriza ofensa reflexa à
   Constituição e inviabiliza o recurso extraordinário.
IV - Para
   se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.